Tribunal: STJ
Processo: 0506404-56.2017.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109270 - BA(2025/0452562-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato de alienação fiduciária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: be3ceea7-31e7-4a54-8b58-cef912d3326f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109270 - BA(2025/0452562-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato de alienação fiduciária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
RIO
BRANCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
revisional de contrato de alienação fiduciária, ajuizada por RIO
Ação:
BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face da ITAU UNIBANCO S.
A, na qual alega, em síntese, que firmou contrato com a parte ré, no valor total do
crédito de cheque especial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Afirma que há cláusulas nulas e abusivas no contrato firmado entre as
partes, pois abarca juros excessivos, capitalização mensal de juros, comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios, multa
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação
Decisão unipessial do Des. Relator:
interposta por RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA55650991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:45
Código de Controle do Documento: 024ece6d-885a-4c3c-8a96-ccd5cc7a9cf2

negou provimento ao agravo interno interposto por RIO
Acórdão:
BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO FINANCEIRO - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 1)
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.1) PROVA PERICIAL CONTÁBIL
DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO. CABÍVEL JULGAMENTO ANTECIPADO.
1.2) DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR
ACERCA DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO MERCADO -
ÍNDICES DE CONHECIMENTO PÚBLICO DIVULGADOS PELO BCB. INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. 2) MÉRITO. 2.1) JUROS
REMUNERATÓRIOS COM ÍNDICE UM POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DO
MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 2.2) CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 2.3) PEDIDO DE AFASTAMENTO
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
DESPROVIDO. (e-STJ fl. 621)
opostos por RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS
Embargos de Declaração:
IMOBILIARIOS LTDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a incidência da
cumprindo o princípio da dialeticidade, e que a
Súmula 83/STJ,
súmula é inaplicável diante de violação ao
do CPC por decisão surpresa.
art. 10
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: incidência da
TJ/BA
Súmula 83/STJ.

I. Da Súmula 83/STJ
2. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, com a indicação de datas, de
forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55650991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:45
Código de Controle do Documento: 024ece6d-885a-4c3c-8a96-ccd5cc7a9cf2

desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o julgado
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55650991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:45
Código de Controle do Documento: 024ece6d-885a-4c3c-8a96-ccd5cc7a9cf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.270 / BA
Número Registro: 2025/0452562-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05064045620178050080 5064045620178050080
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
Documento eletrônico VDA56864241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 2a7da96b-0f50-4ba2-a7c3-706eb5fb7c1c

WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 2a7da96b-0f50-4ba2-a7c3-706eb5fb7c1c